Tribunal: TJES
Processo: 5015068-29.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015068-29.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
RECORRIDO: VIA VAREJO S/A e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5015068-29.2022.8.08.0035

RECTE.: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA

RECDO.: TIAGO MULLER VALCHER

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVELIA CORRETAMENTE APLICADA. INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO A QUESTÕES DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. SENTENÇA MANTIDA
.
1. Tese da parte autora:
Informa o requerente, em síntese, que em 30/05/2022 adquiriu 01 computador C LG AIO 22V280 CEL QC 4GB 500 215 W10, no entanto, com menos de um mês de uso começou a apresentar lentidão. Ao encaminhar o produto para a assistência técnica teve seu pedido de conserto negado, sob o argumento de que a garantia não contempla problemas operacionais. Busca, assim, a restituição do valor pago, além de danos morais. O promovente contrarrazoou o recurso interposto no ID 6146727.
2. Tese da parte requerida
: A demandada, embora devidamente citada e intimada, não compareceu à audiência designada, sendo declarada revel na sentença. Ofertou RI no ID 6146718.
3. Sentença
: “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC. CONDENO as requeridas, solidariamente, a: i) restituírem ao autor a importância de R$ 2.185,01 (dois mil, cento e oitenta e cinco reais e um centavo), atualizada com juros de mora a contar da citação e correção monetária do efetivo desembolso e; ii) pagarem ao autor a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo índice da Corregedoria local e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devendo ambos serem contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES. Com o cumprimento da obrigação, ficam autorizadas as requeridas a proceder o recolhimento do computador, sob pena de perdimento do bem”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Desnecessária a produção de prova técnica nos auto, eis que a ordem de serviço ao ID 6146686, elaborado pela própria assistência técnica da requerida, reconhece que o problema de lentidão do computador é ocasionado por problemas no sistema operacional, razão pela qual rejeito a preliminar. A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. No mérito em si, considerando que se trata de recurso do réu revel, importante esclarecer que serão analisadas apenas as questões de direito, vez que é vedada a discussão de questões fáticas que deveriam ter sido levantadas em contestação (preclusão temporal). E faço essa consideração pois o recurso apresentado levanta questões típicas de uma peça contestatória. Neste caso, entendo que a análise do recurso deve se debruçar unicamente sobre o dano moral, mais precisamente o valor fixado. A meu ver, entendo que o valor arbitrado de R$ 3.000,00 (três mil reais) é justo e adequado com a gravidade da conduta do réu, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela requerida e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários que fixo em 10% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)